Tribunal: TJES
Processo: 0002790-89.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002790-89.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDER SIMOES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS MILITARES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com inconformismo quanto à condenação e à dosimetria da pena. Pretende o apelante a desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e a readequação da fração de aumento decorrente da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas;
(ii) Avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal;
(iii) Analisar a legalidade e adequação da fixação da pena-base e da fração de aumento em razão da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos prestados por policiais militares em juízo, de forma harmônica, coerente e sem indícios de má-fé, são aptos a fundamentar a condenação.

A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelas provas orais e pela apreensão de entorpecentes, afastando a tese de posse para uso pessoal.

A sentença considerou seis vetores do art. 59 do CP como desfavoráveis, mas parte da fundamentação utilizada foi genérica ou inerente ao tipo penal, sendo possível negativar, de forma concreta, apenas as circunstâncias do crime.

Reduzida a pena-base de 10 anos para 6 anos e 8 meses de reclusão e 583 dias-multa.

A fração de aumento pela reincidência foi readequada para 1/6, resultando em pena definitiva de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 680 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais militares em juízo, quando harmônico e isento de suspeição, constitui prova válida para sustentar condenação por tráfico de drogas.

A majoração da pena pela reincidência deve observar critérios de proporcionalidade, sendo adequado o aumento de 1/6, salvo justificativa específica.

A elevação da pena-base deve estar lastreada em fundamentação concreta, não podendo se apoiar em argumentos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, arts. 59 e 61, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 25/08/2020.
TJES, Apelação Criminal n° 0000491-12.2022.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 15.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
ALEXSANDER SIMÕES DO NASCIMENTO
, manifestando inconformismo quanto aos termos de sentença originária, cujo conteúdo implementou a respectiva condenação pela prática do delito de tráfico de drogas.

Aduz o recorrente, em síntese, que inexistem provas aptas para fins de condenação, de modo que almeja que seja desclassificada a conduta para o reconhecimento de posse de drogas para uso próprio. Alternativamente pretende a redução da pena-base, em razão de equívoco na análise de circunstâncias judiciais, e aumento menos intenso em razão da reincidência, no importe de , como fixado pelo STJ.

Muito bem.

Antes de externar as razões de meu convencimento, destaco aos preclaros colegas que o ora apelante fora denunciado em razão dos seguintes fatos contidos na inicial acusatória:

“(...) no dia 17 de novembro de 2023, por volta de 15h28min, na Av. Monte Serrat, Bairro Praia do Morro, Guarapari, o réu, de forma livre e consciente, vendeu e tinha em depósito drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando foram informados por transeunte que estava havendo tráfico de drogas na Av. Monte Serrat e estava sendo cometida por um indivíduo magro, moreno, sem camisa, bermuda cinza e bigode, que escondia o material ilícito na calçada de uma casa abandonada. Chegando ao local indicado encontraram o denunciado em atitude suspeita, que possuía as mesmas características acima descritas e estava abaixado no mato. Feita a abordagem e revista pessoal, encontraram em poder do denunciado 20 pedras de crack nas mãos, 5 pinos de cocaína e R$69,00 no bolso. Realizada busca no local em que o réu foi visto abaixado no mato, encontraram ainda 56 pedras de crack e 17 pinos de cocaína. (...)”.

No que se refere a alegação que destaca a ausência de comprovação da autoria, entendo que a tese não merece acolhimento.

Pelo estudo dos autos afere-se realmente que Policiais Militares receberam informações sobre a prática de tráfico de drogas no local da denúncia, e, ao realizarem diligências prévias, vislumbraram três indivíduos desenvolvendo a atividade ilícita, dentre eles o ora apelante.

Não há dúvida quanto à referida conclusão, à luz de claros depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na ocorrência, que, desde a gênese, e em juízo, relataram os fatos conforme descrito na denúncia, qual seja: A efetiva prática de tráfico desempenhada pelo apelante, à luz de panorama delineado neste sentido.

Tudo, inclusive, conforme descrito e transcrito na sentença impugnada.

Reafirmo o invariável entendimento manifestado no sentido de que o depoimento de prestados por policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo para resultar na condenação, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e coerência de declarações, e
é este o caso dos autos.

Tais depoimentos, prestados de forma coesa e precisa, são suficientes para nortear a condenação.

Sabemos também que é perfeitamente possível a prática do tráfico de drogas por usuários, que assim o fazem muitas vezes motivados pelo vício, mas uma vez perpetrada a ação, e devidamente comprovada, é incontornável o acolhimento da pretensão punitiva.

Ideal, portanto, e é desejo de todos, que o tratamento contra o vício anteceda a prática de delitos mais graves.

A dinâmica dos fatos e a forma de agir dos envolvidos afastam a possibilidade de reconhecimento de porte de droga para fins de consumo pessoal.

Inviável, portanto, a absolvição ou a desclassificação, e afere-se de igual forma que a pena não deve ser redimensionada, seja pela juridicidade empregada na dosimetria (pena base fixada no mínimo legal, e demais etapas observando-se a razoabilidade e legalidade), seja pela efetiva comprovação de participação de adolescente na empreitada criminosa.

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.